Tribunal: TJMT
Processo: 0003746-67.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003746-67.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 047.600.571-02 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), RAFAEL ARAUJO FORTUNATO - CPF: 042.324.311-01 (APELANTE), SIDNEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 468.654.031-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONATAN PEREIRA DE AQUINO - CPF: 052.121.791-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou dois réus pela prática de tentativa de homicídio qualificado.

2.

Fatos relevantes: (i) os réus ofereceram carona à vítima, com quem tinham vínculo prévio; (ii) durante o trajeto, simularam interesse em consumir drogas e desviaram o caminho; (iii) ao desembarcar, a vítima foi surpreendida com ordens e disparos à curta distância, atingindo regiões vitais; (iv) sentença reconheceu duas qualificadoras, utilizando uma para qualificar o tipo penal e a outra como agravante genérica; (v) na dosimetria, foram negativadas as circunstâncias da culpabilidade e do modus operandi; (vi) causa de diminuição pela tentativa fixada no mínimo legal (1/3); (vii) ao corréu foi reconhecida a participação de menor importância com redução de 1/6.

3.

Requerimentos do recurso: (i) readequação da pena-base para o mínimo legal; (ii) majoração da fração de redução pela tentativa para 2/3; (iii) aumento da fração de redução da causa de diminuição da participação de menor importância para 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) analisar se é cabível a redução da pena em fração superior à fixada em razão da tentativa; e (iii) avaliar se a fração de 1/6 para a participação de menor importância foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A premeditação na execução do crime constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, autorizando a majoração da pena-base.

6. O
modus operandi
do crime, praticado com múltiplos disparos à curta distância contra vítima indefesa, justifica a negativação das circunstâncias do crime, por demonstrar gravidade além da inerente ao tipo penal.

7. A fração de diminuição pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. Quando o crime se aproxima da consumação, é legítima a aplicação da fração mínima de 1/3.
8. A fração de redução pela participação de menor importância deve observar a relevância concreta da conduta. A atuação efetiva na execução, ainda que secundária, autoriza a fixação de redução inferior ao patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 29, § 2º; 59; 121, § 2º, I e IV; 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.625.466/DF; STJ, AgRg no AREsp 1.285.248/MG; TJMT, ApCrim 0007423-18.2019.8.11.0064; Enunciado 49 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Rafael Araújo Fortunato
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou DIOGO à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c.c. o art. 29, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal; e RAFAEL à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e surpresa), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. (sentença encartada no id. 286574879).

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia o redimensionamento das penas-base, afastando as negativações das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando as reprimendas no mínimo legal. Ainda, pugna pelo redimensionamento da causa de diminuição de pena pela tentativa do crime de homicídio qualificado para que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando que o
iter criminis
percorrido foi tênue. Por fim, em relação ao apelante Diogo de Oliveira Fortunato, pretende o redimensionamento da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância, nos termos do art. 29, §2°, do Código Penal, com a finalidade de aplicá-la em grau máximo, a saber, 1/3 (um terço). (id. 286574897).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (id. 286574899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Amarildo Cesar Fachone (id. 297186853), opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
(id. 297186853), resumindo o seu entendimento desta forma:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO E SURPRESA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
.
CULPABILIDADE
: PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EXIGE MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: VÁRIOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO A CURTA DISTÂNCIA. CARACTERÍSTICA TÍPICA DE EXECUÇÃO. RECURSO QUE DIMINUIU A CHANCE DE DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR OU AGRAVAR O CRIME. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO, POSTO QUE, EMBORA AMBAS TORNEM MAIS DIFICIL À REAÇÃO DO OFENDIDO, ELAS SÃO INDEPENDENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS.
2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA PATAMAR MÁXIMO.
IMPOSSIBILIDADE
. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE CHEGOU MUITO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA NA CABEÇA, PESCOÇO E PEITO. PERIGO EXTREMO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRECEDENTES DO STJ. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PARA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AO APELANTE DIOGO.
INVIABILIDADE
. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO PARA CONSECUÇÃO DO CRIME.
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO APELO

DEFENSIVO
.”

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 14 de maio de 2017, por volta das 04h30min, no Jardim Vale Formoso, em Jaciara/MT, os apelantes
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Rafael Araújo Fortunato
, agindo com
animus necand
i, por motivo torpe e mediante dissimulação, tentaram matar a vítima Jhonatan Pereira de Aquino através de disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Narra, ainda, que a vítima estava em Dom Aquino quando foi abordada pelos apelantes, que ofereceram carona até sua residência em Jaciara. Durante o trajeto, os denunciados informaram que iriam usar drogas próximo à Cachoeira da Fumaça, mas a vítima recusou e pediu para descer. Ao desembarcar, a vítima foi surpreendida por Diogo, que gritou "atira!", e, em seguida, Rafael efetuou quatro disparos com um revólver calibre 38, atingindo a vítima em uma das mãos, no pescoço, no peito e de raspão na cabeça.

Consoante relatado, após regular instrução e julgamento pelo Tribunal do Júri, DIOGO foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c.c. o art. 29, § 1º, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal; e RAFAEL à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (dissimulação e surpresa), na forma do art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. (sentença encartada no id. 286574879).

Não havendo questões preliminares ou nulidades a serem declaradas, passo diretamente à análise do mérito do recurso defensivo que se insurgiu somente quanto às sanções impostas no édito condenatório.

1.
DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa dos apelantes pleiteia o redimensionamento das penas-base, a fim de que sejam fixadas no mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação adotada pelo Juízo
a quo
revela-se inidônea, porquanto ausente a necessária individualização das reprimendas. Sustenta, ainda, que a motivação apresentada foi genérica e idêntica para réus que ostentam condutas distintas, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Sustenta que a culpabilidade de ambos os apelantes foi negativada indevidamente, já que não existiria elementos concretos nos autos a apontar que eles agiram de forma premeditada, organizada ou planejada, já que nem mesmo haveria lapso temporal para isso.

Aduz ainda que o mesmo fundamento utilizado para negativar a circunstância da
culpabilidade
foi utilizado para agravar a pena, eis que seria espécie de dissimulação, os apelantes terem oferecido carona à vítima e a levado até o local onde tentaram ceifar sua vida, o que resultaria em
bis in idem
.

De igual modo, afirma a Defesa que a negativação das
circunstâncias do crime
atribuídas aos apelantes se deu equivocadamente, uma vez que teria se valido de conceito genérico sobre o
modus operandi
ter sido “grave”, incorrendo em elementos ínsitos ao próprio tipo penal do homicídio qualificado quando mencionou que teriam efetuado disparos à curta distância.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparos.

Para melhor compreensão da matéria, seguem os trechos da sentença, no ponto que interessa:

“1 –
Do réu: DIOGO DE OLIVEIRA FORTUNATO
.

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor do réu, valho-me de uma delas, qual seja, motivo torpe, descrita no art. 121, §2º, inc. I do Código Penal para qualificar o delito, enquanto as remanescentes, quais seja, dissimulação e surpresa, previstas no inciso IV, do aludido dispositivo legal e diploma, como agravante genérica.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
do acusado se mostra reprovável e intensa, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, uma que avistou a vítima no ponto de carona e a ofereceu para então leva-la até o local programado para ceifar a sua vida, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: “(...) 3. Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância" (HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019)”; (AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.); AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); o réu é possuidor de
bons antecedentes
, pois, embora registre condenação por crime de uso de drogas, verifica-se que tal fato é posterior ao presente, não sendo qualificável para macular os antecedentes ou reincidência; não há elementos para valoração da
conduta social
e da
personalidade
do réu; os
motivos do crime
são torpes. No entanto, apesar de reconhecê-los, deixo de valorá-los, uma vez que assim já foram para qualificar o crime, evitando assim incorrer em bis in idem; as circunstâncias, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que a vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo, à curta distância, enquanto saía do carro, com clara característica de execução, devendo, portanto, sopesar em desfavor do réu (neste sentido: “(...)1. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 1.1. In casu, o homicídio foi cometido com características de execução, pois diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em concurso de pessoas, sendo certo que a maioria dos tiros acertou a cabeça da vítima.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.285.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)”; as
consequências
do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar; no que tange ao
comportamento da vítima
, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, incidirá sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (4 anos e 6 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente cominada para o tipo pena em análise (12 anos), razão pela qual
FIXO a pena-base
para o crime de homicídio qualificado em
16 (dezesseis) anos e 6(seis) meses de reclusão
.

(...).

2 –
Do réu: RAFAEL ARAÚJO FORTUNATO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado se mostra reprovável e intensa, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, uma que avistou a vítima no ponto de carona e a ofereceu para então leva-la até o local programado para ceifar a sua vida, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor (neste sentido: “(...) 3. Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância" (HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019)”; (AgRg no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.); AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021 e AgRg no HC 464.374/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020); o réu é possuidor de
bons antecedentes
, pois, embora registre condenação em sua FAC, verifica-se que tais fatos são posteriores ao presente, portanto, trata-se de réu tecnicamente primário; não há elementos para valoração da conduta
conduta social
e da
personalidade
do réu; os motivos do crime são torpes. No entanto, apesar de reconhecê-los, deixo de valorá-los, uma vez que assim já foram para qualificar o crime, evitando assim incorrer em bis in idem; as
circunstâncias
, que se traduz no modus operandi, são graves, uma vez que a vítima foi executada com vários disparos de arma de fogo, à curta distância, enquanto saía do carro, com clara característica de execução, devendo, portanto, sopesar em desfavor do réu (neste sentido: “(...) 1. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 1.1. In casu, o homicídio foi cometido com características de execução, pois diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em concurso de pessoas, sendo certo que a maioria dos tiros acertou a cabeça da vítima. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.285.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)”; as
consequências
do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar; no que tange ao
comportamento da vítima
, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (2/8), decorrente de 2 (duas) circunstâncias valoradas negativamente, incidirá sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (18 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado (4 anos e 6 meses) deve ser somado da pena mínima abstratamente cominada para o tipo penal em análise (12 anos), razão pela qual
FIXO a pena-base
para o crime de homicídio qualificado em
16 (dezesseis) anos e 6(seis) meses de reclusão
.

(Sentença -
sic
do id. 286574879) Destaques no original

No tocante à alegação de ausência de individualização das penas, entendo que não assiste razão à defesa. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, diante de circunstâncias fáticas e características pessoais análogas entre os réus, é admissível que o Juízo sentenciante utilize fundamentação única para justificar a fixação das reprimendas, sem que isso importe em violação ao princípio constitucional da individualização da pena,
verbis
:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA.
ANÁLISE CONJUNTA DE CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS CORRÉUS. POSSIBILIDADE.
[...] 5. De outro lado, "é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que
é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desde que comunicáveis aos acusados
, sendo desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação da pena-base" (HC n. 330.554/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe de 2/12/2015). [...]"
(STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AREsp: 1988069 ES 2021/0322139-2, j. 28/02/2023). Destacamos

No que se refere à valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
com fundamento na premeditação, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve planejamento prévio à execução do delito, tal como entendeu o prolator do édito invectivado.

Com efeito, a vítima Jhonatan declarou, em juízo, que os apelantes lhe ofereceram carona, proposta inicialmente recusada. Todavia, diante da insistência dos réus, o ofendido acabou por aceitar. Durante o percurso, os apelantes o convidaram a consumir entorpecentes na localidade conhecida como Cachoeira da Fumaça, convite esse que foi recusado pela vítima, que solicitou ser deixada na borracharia de seu tio. Ocorre que, ao se aproximar do referido local, o apelante Diogo, condutor do veículo, deliberadamente deixou de parar, contornou a quadra e estacionou nas imediações de uma padaria. Nesse instante, ao perceber que a vítima iniciava o desembarque, deu o comando para que o corréu Rafael efetuasse os disparos de arma de fogo.

Tais circunstâncias evidenciam que desde o momento da oferta da carona os apelantes já haviam deliberado pela execução do crime, o que demonstra a existência de planejamento prévio, caracterizando-se, assim, a premeditação. Esta, por sua vez, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

No tocante às
circunstâncias do crime
– compreendidas como os elementos que envolvem o local, o tempo e o modo de execução da conduta delituosa –, verifico que os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para a valoração negativa dessa vetorial se mostram adequados e juridicamente válidos para justificar a elevação da pena-base. Com efeito, o contexto em que se deu a tentativa de homicídio revela elevada gravidade, apta a ensejar o recrudescimento da sanção penal.

No caso concreto, restou evidenciado que a conduta dos apelantes se revestiu de notória gravidade, assumindo contornos de verdadeira tentativa de execução sumária. Conforme delineado nos autos, a vítima foi surpreendida com múltiplos disparos de arma de fogo desferidos à curta distância, no exato momento em que se encontrava vulnerável, desembarcando do veículo em que fora transportada. Tal circunstância reduziu significativamente sua capacidade de reação ou defesa, denotando um
modus operandi
que extrapola a normalidade do tipo penal em sua forma simples, legitimando, assim, a exasperação da pena a partir da valoração negativa das circunstâncias do delito

Ademais, não há
bis in idem
com a agravante prevista no art. 61, inciso II, "c", do CP, tampouco com a qualificadora prevista no inciso IV, do §2°, do art. 121, do Código Penal.

Como é sabido, a dissimulação representa a ocultação do próprio desígnio.
No caso em debate,
ocorreu a dissimulação moral, uma vez que os apelantes deram mostras de simpatia/amizade ao oferecer a gentileza da carona, mas, em verdade, utilizaram-se desse recurso como desculpa para se aproximarem e atraírem a vítima.

Da mesma forma, o
modus operandi
empregado pelos apelantes causou surpresa, dificultando sua reação e a imediata defesa. Entretanto, referida qualificadora, prevista no inciso IV, do §2°, do art. 121, do Código Penal, não foi utilizada para qualificar o crime, mas sim como agravante, o que não impede o seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria da pena, utilizando-a como circunstância judicial desfavorável como critério das
circunstâncias do crime
.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A jurisprudência do STJ e desta 4ª Câmara Criminal é pacífica no sentido de que, havendo o reconhecimento de duas ou mais qualificadoras, uma delas será utilizada para qualificar o delito, enquanto as remanescentes poderão ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial para negativar a culpabilidade ou as circunstâncias do crime, a depender da natureza da qualificadora.”
(N.U 0007423-18.2019.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Portanto, não há que se falar em reforma da primeira fase da dosimetria da pena, pois a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas, com base em elementos concretos dos autos, não se tratando de meras referências genéricas ou elementares do tipo penal.

2.
DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

A defesa pleiteia, também, a reforma referente à terceira fase dosimétrica, requerendo a readequação da fração de diminuição de pena pela tentativa para o quantitativo máximo de 2/3 (dois terços).

Todavia, não há como acolher a tese defensiva.

Da análise da sentença, percebe-se que o juízo
a quo
, na terceira fase da dosimetria da pena, ao aplicar a fração de diminuição mínima de 1/3 (um terço) pela tentativa, fundamentou suficientemente a sua redução, externando de forma clara os motivos que levaram à não aplicação da fração de diminuição máxima ou mediana.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do qual compartilho, é assente no sentido de que a fração de redução da pena pela tentativa é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido pelos agentes:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. A redução da pena pela tentativa em 1/2 foi considerada adequada, dado o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
."
(AgRg no AREsp n. 2.625.466/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.). Destacamos

No contexto destes autos, ressai inconteste que a tentativa de homicídio chegou muito perto de se consumar, sobretudo porque o agente, para assegurar o intento, disparou vários tiros, tendo acertado regiões vitais como cabeça, pescoço e peito, ou seja, o perigo à vida do ofendido – bem jurídico tutelado – foi extremamente grave e poderia ter resultado morte, mesmo após ter sido levado ao hospital.

Saliente-se, ainda, que os apelantes deixaram o local acreditando que a vítima estivesse morta, tendo em vista que a atingiram na região da cabeça e do tronco superior, conforme registrado nos exames como um disparo no sulco parieto-occipital; um disparo na região do tórax anterior; um disparo cervical direita; e um disparo na região escapular interescapular a esquerda, conforme prontuário médico e o laudo de exame de corpo de delito.

Sobre a matéria, esta é a lição da doutrina:

“O quantum de diminuição varia de 1/3 a 2/3 e deve ser aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, atendendo ao seguinte critério: quanto mais próximo da consumação, menor a redução; quanto mais distante da consumação, maior a redução. Desse modo, se o agente estava muito próximo de consumar o crime (praticou quase todos os atos executórios), a redução será de 1/3; se estava em uma situação intermediária (praticou boa parte dos atos executórios), a diminuição será de 1/2; e se estava distante da consumação (praticou poucos atos executórios), a redução será de 2/3.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 10ª ed. Salvador: JusPodivm, 2022, p. 384)

“A determinação do quantum de redução é proporcional ao iter criminis percorrido pelo agente: quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição; quanto mais distante, maior a redução. Por consequência, se o agente está muito próximo de consumar o crime, a diminuição será de 1/3; se está em uma posição intermediária, a redução será de 1/2; e se está bem distante da consumação, a redução será de 2/3."
(MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Geral. 16ª ed. São Paulo: Método, 2022, p. 427)

No mesmo sentido, o STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRAVIDADE DAS LESÕES. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece sua conduta. 4. Não há que se falar em bis in idem, em face da valoração negativa das consequências do delito, com o real grau de violação que o bem efetivamente sofreu, e o quantum escolhido devido a causa de diminuição relativa à modalidade tentada, aqui considerado o iter criminis percorrido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, Quinta Turma, Agravo 1789359 SP 2018/0345471-3, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/05/2019)

Portanto, considerando que os apelantes percorreram quase todo o
iter criminis
, e, sendo assim, não há que se aplicar a fração de redução da pena em seu máximo, nem em sua fração mediana, motivo pelo qual mantenho a fração de 1/3 aplicada pelo juízo a quo.

3.
DO PLEITO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Ao final, postula a defesa pelo redimensionamento da fração decorrente da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância reconhecida ao réu Diogo pelo Conselho de Sentença, prevista no art. 29, §2°, do CP, com o objetivo de aplicá-la em grau máximo de 1/3 (um terço).

Em que pesem os argumentos defensivos, analisando a relevância da conduta de Diogo na empreitada criminosa, constata-se que a decisão do Juiz-Presidente foi acertada ao aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para referida causa de diminuição da pena, considerando que o apelante, além de ter siso o motorista do veículo, foi quem ofereceu a carona à vítima por já conhecê-la, bem como quem deu a ordem para que Rafael efetuasse os disparos.

Destarte, é necessário reconhecer que a referida causa de diminuição foi aplicada em fração proporcional (1/6), considerando a relevante participação de Diogo na tentativa de homicídio.

Em situações semelhantes, esta Tribunal de Justiça já rejeitou a aplicação da fração máxima da minorante, quando fundamentada na efetiva atuação do agente na empreitada criminosa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. [...] Ante a relevante participação do acusado para a consecução do crime, a diminuição da pena deve operar-se em apenas um sexto. [...]”
(N.U 0046577-34.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 3. REQUERIMENTO DO TERCEIRO APELANTE – MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO APLICADO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA – [...] 3. Revela-se escorreita a fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada pela autoridade judiciária de primeiro grau em favor do terceiro apelante, no que tange à causa de diminuição de pena da participação de menor importância (art. 29 do Código Penal), considerando a comprovação de relevante e efetiva atuação do agente na empreitada criminosa e o princípio do livre convencimento motivado, que permite que o juiz avalie as provas reunidas nos autos segundo sua íntima convicção, norteador tanto das decisões judiciais, quanto da fixação da penalidade imposta. [...]”
(N.U 1003808-80.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

No caso, verifico que a fundamentação apresentada pelo magistrado de primeiro grau para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a diminuição da pena pela participação de menor importância está adequada, considerando a relevância da participação do apelante Diogo na empreitada criminosa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Diogo de Oliveira Fortunato
e
Rafael Araújo Fortunato
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025